Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730022-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAREZ VIEIRA RODRIGUES APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O A parte apelada informou nos autos que, em 2.3.2021, foi finalizado o seu processo de privatização, razão por que deixou de integrar a Administração Pública indireta do Distrito Federal. Em atenção ao disposto nos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para manifestação, no prazo de 5 dias, acerca do fato novo apresentado pela apelada em contrarrazões, especificamente quanto à alegação de perda superveniente do objeto do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de julho de 2021, 10:58:28. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator